Tribunal: STF
Processo: Rcl 77765
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ana Paula Cardoso Zanina Barth em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do processo nº 0003176-78.2019.8.27.2722, que teria violado o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.554/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que "a questão analisada pelo STF na ADI 5554 é idêntica a analisada no processo em referência, onde se processou a decisão reclamada, sendo que a única diferença é que lá se trata dos agentes de combate a endemias e nestes autos dos agentes comunitários de saúde, aos quais se submetem a mesma normatividade na emenda 51/2006. No caso dos autos os agentes comunitários de saúde haviam se submetido a processo seletivo e foram efetivados no cargo público pela Lei Municipal 1.745/2008" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão reclamada proferida nos autos APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003176- 78.2019.8.27.2722/TO, Desembargador JOCY GOMES DE ALMEIDA, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal 1745/2008, conforme prevê o artigo 992 do CPC" (eDoc 1, p. 11-12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5.554, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso, entendeu que a EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. O acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990.



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde.



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas.



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente.



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais.”” (ADI 5.554, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5.5.2023).



    Na ocasião, o Relator assentou: 



    “4. A Lei nº 11.350/2006 regulamentou as alterações promovidas pela EC nº 51/2006 e criou 5.375 empregos públicos de agente de combate às endemias, submetidos ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo previsão diversa em lei local (art. 8º). Além disso, explicitou que o processo seletivo público deveria observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    5. Com o objetivo de regularizar a situação jurídica dos agentes já em atividade na data de sua promulgação, a EC nº 51/2006 dispensou a submissão a novo processo seletivo público para os contratados por seleção pública anterior. A Lei nº 11.350/2006 previu a criação de comissão destinada a verificar a regularidade desses processos seletivos prévios.



    6. Com a edição da Lei nº 13.026/2014, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, ficou autorizada a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 em cargos públicos de agente de combate a endemia, a serem regidos pelo regime estatutário da Lei nº 8.112/1990.”



    Portanto, da leitura do acima transcrito, observa-se que esta Corte concluiu pela constitucionalidade das disposições da Lei nº 13.026/2014, na oportunidade em que rejeitou os argumentos indicados pela Procuradoria-Geral da República, assentando as seguintes premissas: a) é válida, para todos os efeitos, a admissão ocorrida em data anterior à EC nº 51, se realizada mediante prévia aprovação em processo seletivo, e b) é extensível aos agentes de saúde e endemias as vantagens estabelecidas para os servidores estatutários, se assim previsto na legislação local pertinente.



    Na presente hipótese, a autoridade reclamada manteve a improcedência da pretensão inicial em acórdão assim ementado (eDoc 15):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE GURUPI. LEI MUNICIPAL 1.745/2008 QUE TRANSFORMOU OS REFERIDOS CARGOS EM EFETIVOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N º 51/2006. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CONCURSO PÚBLICO. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Verifica-se que o presente apelo abrange a inconstitucionalidade incidental reconhecida pelo magistrado de primeira instância, no que se refere à Lei Municipal nº 1.745/2008 que regulou a investidura e o regime dos agentes comunitários de saúde não submetidos a concurso público, mas apenas a processo seletivo simplificado. 2. Dada a natureza jurídica distinta entre empregos e cargos públicos, não poderia alusiva lei transformar esses empregos em cargos públicos, ainda que com idênticas atribuições, uma vez que empregos e cargos públicos correspondem a regimes jurídicos distintos, em diversos aspectos. Os primeiros regulam-se pela CLT e submetem-se ao Regime Geral de Previdência Social. Os segundos são estatutários, isto é, a relação jurídica decorre diretamente da lei, não de contrato, e subordinam-se ao Regime Próprio de Previdência Social. 3. Pode-se extrair da simples leitura da lei municipal, que o município inovou na matéria ao conferir aos aprovados em processo seletivo público para cargo de Agente Comunitários de saúde e Agentes de Combate à Endemias o enquadramento no cargo efetivo, em clara ofensa à regra que exige a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, inserta no artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    4. Nesse contexto, tenho que o simples fato de a apelante ter ingressado no serviço público por meio de processo seletivo simplificado – que jamais pode ser confundido com o concurso público – já é suficiente para demonstrar a precariedade de sua contratação. Não se trata, portanto, de servidora ocupante de cargo de provimento efetivo propriamente dito e, por isso, não faz jus aos benefícios direcionados a servidores estatutários.



    5. Recurso conhecido e não provido.”



    Assim, interpretando o paradigma ora invocado, à luz da jurisprudência desta Corte, concluo que o entendimento adotado pelo ato reclamado destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de extensão aos agentes de saúde e endemias das vantagens estabelecidas para os servidores estatutários, desde que previsto na legislação local pertinente. No mesmo sentido: Rcl 61984, de minha relatoria, DJe de 16.04.2024.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do processo nº 0003176-78.2019.8.27.2722, com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente